Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0708709-79.2021.8.07.0000 DESPACHO Após a inclusão do processo na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para a próxima quarta-feira (id. 35144967), em 30/05/2022 o advogado do agravante informa que fora diagnosticado com Covid-19 (id. 35213723), requerendo a inclusão do feito em outra pauta (id. 35774408). Verifico a inscrição do referido advogado para sustentação oral. Assim, inexistindo prejuízo ao agravado haja vista que sequer deferida a tutela provisória recursal (id. 24440290), cabível o excepcional adiamento do julgamento. Posto isso, inclua-se em nova pauta presencial por videoconferência, adotando-se as medidas necessárias para ciência e participação das partes. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator